Tribunal: TCU
Processo: 037.164/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do programa Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor da empresa Valente & Casarin Ltda. - EPP, solidariamente com Diego Valente Casarin, em razão de aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o, 18, 19, 23, incisos II e III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Valente & Casarin Ltda. - EPP e Diego Valente Casarin; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatidas as quantias já ressarcidas: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 1.587,90 14/03/2013 144,00 14/03/2013 31,20 15/03/2013 1.642,68 15/03/2013 125,99 15/03/2013 26,73 19/04/2013 133,20 19/04/2013 46,80 19/04/2013 33,60 29/04/2013 1.326,78 29/04/2013 76,68 29/04/2013 35,37 31/05/2013 1.295,19 31/05/2013 277,20 31/05/2013 53,46 31/05/2013 46,80 04/06/2013 160,80 04/06/2013 99,90 05/06/2013 1.421,55 05/06/2013 48,06 05/06/2013 42,08 28/06/2013 801,00 28/06/2013 1.816,29 28/06/2013 48,06 28/06/2013 83,10 31/07/2013 1.613,79 31/07/2013 2.094,30 02/09/2013 3.961,44 02/09/2013 2.557,80 02/09/2013 169,74 02/09/2013 92,40 02/09/2013 7,02 02/09/2013 117,60 01/10/2013 6.987,06 01/10/2013 35,64 02/10/2013 5.926,80 02/10/2013 51,60 12/11/2013 6.689,52 12/11/2013 10.576,80 12/11/2013 27,60 12/11/2013 12,42 12/11/2013 4,80 06/12/2013 9.872,55 06/12/2013 11.790,81 06/12/2013 9,60 06/12/2013 14,04 30/12/2013 9.799,92 30/12/2013 9.880,29 30/12/2013 48,06 30/12/2013 25,80 30/12/2013 4,80 07/02/2014 10.352,34 07/02/2014 11.701,56 07/02/2014 19,20 31/03/2014 12.536,64 31/03/2014 13.818,45 31/03/2014 902,40 31/03/2014 61,30 09/04/2014 11.324,61 09/04/2014 10,18 16/04/2014 12.554,28 16/04/2014 679,29 13/05/2014 9.035,28 13/05/2014 247,66 30/05/2014 14.432,67 30/05/2014 605,64 02/06/2014 11.645,64 02/06/2014 2.079,84 06/06/2014 12.807,99 06/06/2014 102,90 04/07/2014 2.979,72 04/07/2014 4.467,09 9.3. aplicar-lhes multas individuais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis.